Tribunal: TJDFT
Processo: 0746809-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746809-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A EMBARGADO: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O Recebo a manifestação de ID 22002846 como Embargos Declaratórios. Com efeito, no despacho proferido ao ID n. 21551015, apresentei à instituição financeira duas sugestões de acordo, considerando o dever de estímulo à autocomposição, prevista no artigo 3o, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. Atento à dúvida apresentada pela embargante, venho prestar os esclarecimentos quanto às sugestões em tema. Em um primeiro cenário, o veículo poderia ser devolvido à agravante, como requerido no Agravo, até a entrega final da tutela ou o cumprimento total da obrigação, o que ocorresse primeiro. Em uma segunda sugestão, o veículo permaneceria sob a custódia da instituição financeira. Dessa maneira, a empresa poderia garantir a integridade e conservação do bem, além de poder manifestar-se, a qualquer tempo, sobre a nova inadimplência da devedora. Entretanto, até a extinção da obrigação ou do processo, recairia sobre o veículo a restrição de transferência para terceiros. Dessa maneira, a credora também seria resguardada, considerando o reduzido número de parcelas subjacentes, sendo-lhe garantido o direito de pagar sua dívida para reaver a posse do veículo. Ressalto, mais uma vez, tratar-se de simples sugestão, oferecida por este relator, considerando o disposto no artigo 3o, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, PROVEJO os Embargos de Declaração para prestar os esclarecimentos solicitados. Ao embargante, para manifestar-se. Em seguida, à embargada. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator